Tribunal: TCU
Processo: 043.159/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4495/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.159/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adriana Francisca dos Santos (CPF XXX.251.475-XX); Carolina Garrido de Avila (CPF XXX.539.835-XX); Genario Jose Pereira Filho (CPF XXX.812.033-XX); Marcio Butzke de Almeida (CPF XXX.213.957-XX); Sonia Andrez Morlas (CPF XXX.687.602-XX); Tania Regina Martins de Souza (CPF XXX.620.712-XX); Tiago Marques de Oliveira (CPF XXX.091.452-XX); Tiberio Cesar Thebaldi Silva (CPF XXX.347.347-XX); Valeria Eugenia da Silva Miranda (CPF XXX.344.072-XX) e Vera Lucia Weber (CPF XXX.944.207-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.